Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732212-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Santa Luzia Assistência Médica S/A Agravado: Hospital Lago Sul S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Santa Luzia Assistência Médica S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0729010-10.2022.8.07.0001, assim redigida: “O encerramento do contrato ocorreu em 04.09.2022. Não cabe a este juízo compelir a parte ré a realizar os procedimentos fora do período de vigência do contrato, cabendo a parte autora, observando cada caso individual, adotar as providências necessárias para o atendimento dos seus contratantes, ainda que em outro estabelecimento. Indefiro o pedido de reconsideração formulado em contestação. Mantenho o sigilo dos documentos a ela anexos. Ao autor para apresentar réplica, em quinze dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39679036), em síntese, a o Juízo singular proferiu prévia decisão liminar, por meio da qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou à recorrida que continuasse a efetuar os atendimentos agendados em favor dos beneficiários da recorrente. Afirma que a recorrida aguardou o término do prazo de vigência do negócio jurídico celebrado entre as partes para agendar os procedimentos cirúrgicos pretendidos pelos beneficiários indicados em suas razões recursais para período posterior à vigência aludida, de modo a burlar a ordem judicial anterior e os próprios efeitos decorrentes do negócio jurídico mencionado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja compelida a efetuar os procedimentos médicos em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 39679037 e Id. 39679038). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de compelir a recorrida a efetivar os procedimentos médicos agendados a par do negócio jurídico celebrado entre as partes e de prévia decisão liminar proferida pelo Juízo singular. No caso em deslinde as partes celebraram negócio jurídico consistente na prestação de serviços hospitalares pela agravada aos beneficiários do plano de saúde administrado pela recorrente, tendo sido promovida a resilição unilateral do negócio jurídico aludido aos 4 de julho de 2022 (Id. 39064723). A “Cláusula 15” do instrumento negocial respectivo (Id. 39064710, fl. 14) enuncia que a agravada deve prestar os serviços hospitalares por mais 60 (sessenta dias) após a data da efetiva notificação extrajudicial referente à intenção de resilir o negócio jurídico. Com fundamento na aludida regra o Juízo singular deferiu, por intermédio da decisão liminar anterior, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, senão vejamos (Id. 135092922): “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para que a empresa ré seja compelida a executar os serviços objeto do contrato celebrado entre as partes, bem como se abstenha de suspendê-los e/ou negá-los, durante o prazo de 60 dias após a notificação acerca da rescisão contratual, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” (Ressalvam-se os grifos). A notificação referente à resilição unilateral do negócio jurídico ocorreu aos 4 de julho de 2022 (Id. 39064723). O cumprimento da obrigação estabelecida no instrumento negocial e assegurada por meio da decisão impugnada pode ser exigido até o dia 2 de setembro de 2022. Nesse contexto, remanesce questão a ser solucionada no que concerne à abrangência dos efeitos do negócio jurídico em questão e da aludida decisão liminar, qual seja, se deve ser considerada a data designada para a efetivação do procedimento médico ou a data em que fora constatada a necessidade de submissão ao tratamento médico respectivo. Com efeito, os atos jurídicos devem ser regidos de acordo a parêmia latina tempus regit actum, consentânea com a Teoria do Fato Jurídico. Logo, os efeitos jurídicos decorrentes de determinado ato são aqueles originados no próprio momento em que há a ocorrência do fato subjacente respectivo. A pretensão de beneficiário de plano de saúde de obter a efetivação de determinado tratamento médico surge no momento em que há a constatação e a solicitação do profissional de saúde da efetivação do procedimento médico. A designação de data para a concretização do tratamento médico consiste em mero exaurimento dos efeitos jurídicos já produzidos e assegurados ao beneficiário. Caso contrário, aliás, estar-se-ia admitindo a possibilidade indesejada de burla à produção de efeitos jurídicos decorrentes do negócio jurídico em questão, pois bastaria o agendamento de todo e tratamento médico para data posterior ao termo final do contrato para que o plano de saúde pudesse se eximir das respectivas obrigações previamente assumidas. Por essas razões as alegações articuladas pelo ente recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a concretização dos procedimentos médicos já designados deve ser implementada pela recorrida, de modo a evitar dano indevido à saúde dos beneficiários do plano de saúde. Feitas essas considerações defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que proceda aos procedimentos médicos agendados em favor dos beneficiários indicados nas razões recursais da recorrente (Auryleth Gomes de Andrade, Denise Buarque de Araujo da Silveira, Zilene Lucas, Gabriela Courbs, Taysa Pereira da Silva e Yasmin Lobo). Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia para o caso de descumprimento. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator